Tribunal: TJDFT
Processo: 0723483-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0723483-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: REBECA YAMADA TANAKA QUATRIN D E S P A C H O Esclareça a parte agravante o interesse no processamento do recurso, uma vez que a decisão agravada foi revogada (ID 238153182) pelo juízo de origem em razão do pleito da parte agravada de exclusão do polo passivo da UNIMED NACIONAL, ora agravante, e inclusão da ASSEFAZ, a qual indeferiu o fornecimento da medicação na esfera administrativa, no prazo de 5 dias. Após, venham-me os autos conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator